Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718841-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNOLDO ERICO BLASS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNOLDO ERICO BLASS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de liquidação c/c cumprimento de sentença no 0702881-36.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nas razões recursais, aduz a parte Agravante, em resumo, que o juízo singular é competente para o julgamento da demanda, nos termos do decidido no Resp. 1.319.233/DF pela 3a Turma do STJ. Alega que o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, postulado na forma individual pelo agravante, não se submete à regra do art. 516, II, do CPC. Assevera que não há interesse jurídico para a remessa dos autos ao juízo federal. Afirma que optou pelo cumprimento de sentença apenas em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, sendo o juízo singular competente para processar a demanda. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ter sido formulado pedido de gratuidade de justiça pelo recorrente. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o caso em análise, se encaixa no paradigma julgado em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT) pelo o Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPP, portanto, conheço do presente agravo. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer o agravante a reforma da decisão que declinou a competência do juízo para a justiça federal. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Banco do Brasil SA, Banco Central do Brasil e a União Federal, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, julgada procedente para reduzir, nos contratos de financiamento rural e nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos, tendo restado reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, nos termos dos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) A princípio, nos termos do art. 516, II, do CPC, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é o competente para dar cumprimento a sentença, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais. Contudo, pacífica a jurisprudência no sentido de que o dispositivo citado não se aplica às hipóteses de sentença coletiva, de modo que as ações individuais deverão ser distribuídas de forma aleatória, inexistindo, assim, prevenção do juízo no qual a demanda coletiva tramitou. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (REsp 1243887/PR). Ademais, o autor/agravante ressalta que, utilizando-se da prerrogativa do art. 275 do Código Civil, ajuizou a liquidação provisória individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, sociedade de economia mista. cujas demandas devem ser julgadas pela justiça comum, conforme disposto na súmula 508 do STF. Nesse passo, tendo em vista que a competência prevista no art. 109, I, da Constituição da República é fixada em razão da pessoa, não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), afasta-se a incidência do referido artigo. Também se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com a iminente remessa dos autos ao juízo federal, que impede aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão até julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora